Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-63.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000780-63.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: AUGUSTO VINICIUS DA SILVA COELHO Advogado(s): CAMILA SANTOS CERQUEIRA APELADO: CARTORIO REGISTRO IMOVEIS 1 OFICIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO PELO OFICIAL. FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INSUPERÁVEL À VIA ORDINÁRIA. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGULARIDADE DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS. VIA JUDICIAL MAIS ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a dúvida registral suscitada em razão de óbices ao processamento do pedido de usucapião extrajudicial do imóvel matrícula nº 14.002, do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Feira de Santana/BA, com área total de 231,40m2, situado na rua Itabirito, nº 122, bairro Mangabeira, Feira de Santana/BA. A recusa do registro decorreu da ausência de documentos indispensáveis, da não comprovação de óbice real à via ordinária e da falta de anuência da proprietária tabular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do registrador diante da instrução incompleta do pedido de usucapião extrajudicial; (ii) estabelecer se a ausência de consentimento do proprietário tabular e a situação de loteamento irregular inviabilizam o processamento do pedido pela via administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de dúvida registral tem natureza administrativa e limita-se à verificação da legalidade das exigências formuladas pelo Oficial de Registro, não comportando produção de provas complexas ou exame aprofundado do direito material. 4. A usucapião extrajudicial exige, obrigatoriamente, a apresentação de documentos previstos no art. 216-A da LRP e no Provimento CNJ nº 65/2017, especialmente certidões judiciais e anuência dos titulares de direitos reais registrados, ou comprovação de tentativa válida de notificação. 5. A ausência de documentos essenciais, como as certidões dos distribuidores em nome da proprietária registral e a falta de consentimento expresso ou tácito da titular dominial, inviabiliza a continuidade do procedimento extrajudicial. 6. A alegação de óbice à aquisição pela via ordinária, por suposta alienação informal a terceiros não localizados, não configura impedimento legal concreto e idôneo à formalização por escritura pública, tampouco supre os requisitos da via extrajudicial. 7. A tentativa de utilizar a usucapião extrajudicial como forma de regularizar loteamento irregular ou encadeamento sucessório de posses constitui hipótese vedada pelas normas técnicas e jurisprudência consolidada, sendo necessária a via judicial para análise de questões litigiosas e produção de provas. 8. As exigências do Oficial foram legítimas, proporcionais e compatíveis com o dever de garantir a segurança jurídica do registro, não se configurando excesso de formalismo, mas estrito cumprimento da legalidade. 9. A usucapião extrajudicial, embora via legítima de desjudicialização, pressupõe situação jurídica consolidada e incontroversa, o que não se verifica no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000780-63.2025.8.05.0080, em que figura como apelante AUGUSTO VINÍCIUS DA SILVA COELHO e como apelado o CARTÓRIO DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça